Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. REGIME FECHADO IMPOSTO AO RECORRENTE MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O depoimento da vítima, coerente e harmônico, assim como o reconhecimento fotográfico do acusado, encontram arrimo na declaração da testemunha policial, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a comprovar a materialidade do crime de roubo descrito na denúncia e a atribuir a autoria do delito ao denunciado.
2. Merece maior reprovação o crime de roubo se praticado na presença de crianças, uma vez que o agente, ao escolher a vítima, desprezou o fato de ela estar com seus filhos. Esse fato não pode ser desconsiderado na dosimetria da pena, o que autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.
3. Para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base em face da circunstância agravante.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.